Tribunal: TJSP
Processo: 3013911-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pagamento de Precatório. Contribuições previdenciárias e de assistência médica. Recurso provido em parte para que a questão seja analisada em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em impugnação ao pagamento de precatório,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pagamento de Precatório. Contribuições previdenciárias e de assistência médica. Recurso provido em parte para que a questão seja analisada em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em impugnação ao pagamento de precatório, indeferiu pedido de requisição de valores relativos à contribuição previdenciária e assistência médica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve equívoco no pagamento do precatório quanto aos descontos legais, especificamente as contribuições previdenciárias e de assistência médica.

III. Razões de Decidir
3. O ofício requisitório foi expedido no valor líquido, deixando de incluir as quantias relativas à contribuição previdenciária e assistência médica.
4. Extinção da execução por satisfação do pagamento, sem apreciar a impugnação do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo no ponto em que pleiteia a expedição de nova requisição com valores referentes aos descontos obrigatórios.
5. Novas manifestações da Fazenda Pública do Estado sobre a questão que não foram objeto de apreciação.
6. Contribuições obrigatórias que constituem matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para que a questão das contribuições legais seja analisada em primeira instância.
Tese de julgamento: 1. As contribuições previdenciárias e de assistência médica devem ser analisadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A decisão anterior não abordou a questão das contribuições obrigatórias.